Tribunal: TJSP
Processo: 2092664-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTOR PORTADO DE AUTISMO, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA - OBSERVÂNCIA À LEI 13.830/2019 QUE DEFINE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTOR PORTADO DE AUTISMO, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA - OBSERVÂNCIA À LEI 13.830/2019 QUE DEFINE A EQUOTERAPIA COMO MODALIDADE DE REABILITAÇÃO INTERDISCIPLINAR - COMPETE TÃO SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - HAVENDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO DEVE SER FORNECIDO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NA LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES OU DA DURAÇÃO DO ATENDIMENTO, UMA VEZ QUE VIOLARIA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE E, NA PRÁTICA, OBSTARIA O PACIENTE DE SEU TRATAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.